Tribunal: STF
Processo: MS 24719
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-22
Data de publicação: 2004-04-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA AGRÁRIA. PEQUENA E MÉDIA
PROPRIEDADE. C.F., art. 185, I. MATÉRIA CONTROVERTIDA.
I. - A
pequena e a média propriedade rural, desde que o seu proprietário
não possua outra, são insuscetíveis de desapropriação para fins de
reforma agrária: C.F., art. 185, I. A classificação da propriedade
rural em pequena, média ou grande subordina-se à extensão da área,
vale dizer, da área medida.
II. - No caso, não houve a
demonstração de que o expropriado não possui outra propriedade.
III. - Alegação no sentido de que o imóvel encontra-se enquadrado
no Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira e hipotecado ao
Banco do Brasil (Lei 8.629/93, art. 7º). Inexistência de prova de
satisfação dos requisitos do art. 7º da Lei 8.629/93.
IV. - Fatos
que autorizam a impetração devem ser incontroversos, por isso que no
 processo do mandado de segurança não há dilação probatória.
V. -
M.S. indeferido.